Tribunal: TJMT
Processo: 1029868-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029868-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), CHRISTIELI IVE SILVERIO DA CRUZ - CPF: 042.140.981-96 (AGRAVANTE), MARLO DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 035.869.931-29 (AGRAVADO), HELLEN VITORIA ANDRADE DA SILVA - CPF: 060.702.751-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CHRISTIELI IVE SILVERIO DA CRUZ

AGRAVADO:
MARLO DIAS DA SILVA JUNIOR

AUTOS DE ORIGEM
:
1002685-50.2025.8.11.0051

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. TUTELA DE
URGÊNCIA
.
ALEGADO ACORDO DECORRENTE DE PARTILHA AMIGÁVEL EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA AUTORA QUE NÃO FAZ QUALQUER MENÇÃO AO VEÍCULO OBJETO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE
DE FATO
OU DO ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reintegração de Posse de veículo, por ausência dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, notadamente quanto à demonstração
da
posse anterior,
esbulho e alegado
prazo acordado entre as partes para devolução do bem
supostamente cedido
, temporariamente,
por
contraprestação que envolvia o pagamento das parcelas do financiamento bancário do automóvel
, além da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante alega que cedeu o uso do veículo ao agravado até maio de 2025, no âmbito de acordo de divórcio, e que, após o prazo, houve recusa na devolução e inadimplemento de encargos, configurando esbulho possessório.
Alega, também, que revogou a procuração anteriormente
outorgada ao agravado, para o uso do bem.

4. Contudo, não há cláusula expressa quanto à devolução do bem
ou
referido prazo
,
no termo de audiência de divórcio juntado
pela agravada
,
tampouco se comprovou a existência de
contrato, escrito ou verbal,
ou notificação
prévia
para constituição em mora.

5. A posse do agravado decorreu de autorização por procuração com poderes plenos e por prazo indeterminado, revogada apenas em maio de 2025.

6. A ausência de prova suficiente d
a posse, da
perda da posse por ato injusto
ou precária, e de esbulho,
afasta o preenchimento dos requisitos do
s

art
s
.
560 e
561 do C
ódigo de Processo Civil,
bem como os pressupostos cumulativos do art. 300 do mesmo diploma
, demandando-se dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência
,
em ação possessória sobre bem móvel cedido no contexto de dissolução de vínculo conjugal
,
exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da perda da posse por ato injusto e da presença concomitante dos requisitos legais do
s

art
s
.
300.
560, 561
do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: C
ódigo de Processo Civil
,
arts
. 300, 373, I,
560
e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 00155883020158130084 Botelhos, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 29/07/2025
;
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 4000958-54 .2013.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 14/03/2013
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

CHRISTIELI IVE SILVERIO DA CRUZ
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
203558477
, autos nº

1002685-50.2025.8.11.0051
) pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
/MT

que
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
de veículo
com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
MARLO DIAS DA SILVA JUNIOR
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
,
conforme cita-se
:

[...]

Cuida-se de Ação
de Reintegração
de Posse com pedido de Tutela de Urgência, proposta por CHRISTIELI IVE SILVERIO DA CRUZ, em desfavor de MARLO DIAS DA SILVA JUNIOR.

Aduz a Requerente que adquiriu, em 3 de agosto de 2023, por meio de consórcio junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, o veículo Nissan
Kicks
, placa QCT4B38, cor marrom, ano 2018, modelo 2019.

Afirma que posteriormente, em dezembro de 2024, firmou acordo de divórcio e partilha de bens com o Réu, no qual restou ajustado, de forma amigável, que o Requerido poderia utilizar o referido veículo entre dezembro de 2024 e maio de 2025, comprometendo-se a arcar com o financiamento e demais despesas do automóvel, conforme autorização outorgada por meio de procuração.

Aduz que expirado o prazo acordado entre as Partes, a Autora solicitou a devolução do veículo, sendo prontamente recusada pelo Requerido, que, além de manter-se na posse do bem, deixou de adimplir as parcelas do financiamento, apesar de continuar usufruindo do automóvel
.

Aduz que o Requerido estaria atualmente na posse clandestina do bem, configurando esbulho possessório ocorrido há menos de ano e dia.

Requereu a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na expedição de mandado de reintegração de posse.

Os autos vieram-me conclusos

É o relato do essencial.

Fundamento.

De início, RECEBO a Exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil, assim como observada a determinação elencada no art. 320, do referido diploma legal.

Pois bem, passo agora à análise do pedido de reintegração liminar da posse.

Para a concessão da reintegração liminar de posse, a Parte Autora deve comprovar, no momento da propositura da ação, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente feito.

Nesse contexto:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sendo assim, quando se tratar de ação possessória constituída por força nova, o procedimento a ser adotado será o especial, com requisitos próprios estabelecidos pelo artigo 561 do CPC.

Preenchidos os requisitos, o Juiz poderá, sem ouvir o Réu, determinar a expedição de mandado liminar de manutenção de posse. (art. 562 CPC).

Conforme narrado pela própria Autora, a posse do veículo foi voluntariamente transferida ao Requerido, com quem mantinha vínculo afetivo.

O esbulho exige a demonstração de um ato ilícito de despossessão da coisa, com rompimento da posse anterior legítima.

No caso, em juízo de cognição sumária, não há prova de que a posse direta e exclusiva do veículo tenha sido retirada da esfera de controle da Requerente por ato injusto do Requerido, uma vez que,
no acordo firmado entre as Partes (id. 201055729), não há qualquer menção à devolução do bem à Autora no mês de maio do corrente ano
.

Por outro lado, a própria Requerente outorgou ao Requerido, em 2 de dezembro de 2024, poderes especiais relativos ao veículo objeto da presente demanda (id. 201053540), sendo que
referida procuração foi revogada pela Autora apenas em 21 de maio de 2025
(id. 201053538).

Decido.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de reintegração liminar de posse.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, na pessoa de sua ilustre Procuradora (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).

Registra-se que a presente decisão decorre de juízo de cognição sumária, apto tão somente a identificar a plausibilidade do direito invocado pela Parte Autora. Não se pretende atribuir a esta análise preliminar o status, tampouco os efeitos, de uma cognição exauriente, mais aprofundada e definitiva.

Por fim, considerando que a Requerente comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça à Autora, com fundamento no caput do art. 98 do CPC, sem prejuízo de eventual revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a sua capacidade financeira.

[...]
[grifos nossos e do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID.
311425384
), sustenta as seguintes teses:

Necessidade de reforma da decisão para concessão d
a
liminar:
requisitos do artigo 561 do
CPC
devidamente preenchidos

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
312253363
proferida por este Relator.

Foi determinado o encaminhamento dos autos ao
Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição
,
para tentativa de promoção de acordo entre as partes
, a qual restou infrutífera,
conforme Termo de Audiência juntado ao ID.
314851358
.

O agravado, por sua vez, apesar de devidamente intimado,
não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
321209368
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
nº
42555721)
, e preparo isento, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
311590390
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CHRISTIELI IVE SILVERIO DA CRUZ

AGRAVADO:
MARLO DIAS DA SILVA JUNIOR

AUTOS DE ORIGEM
:
1002685-50.2025.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
/MT

que
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de veículo com pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor
do ora agravado
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

não restaram comprovados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à demonstração do esbulho possessório, pois a posse do veículo foi inicialmente transferida de forma voluntária ao requerido, mediante vínculo afetivo entre as partes e outorga de procuração, a qual somente foi revogada em maio de 2025.

Além disso,
o Juízo de origem ressaltou que
o acordo de divórcio firmado entre as partes não estipulou expressamente a obrigação de devolução do bem
e respectivo
mês, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, reconhecer a prática de ato ilícito caracterizador da perda injusta da posse.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Necessidade de reforma da decisão para concessão da liminar: requisitos do artigo 561 do CPC devidamente preenchidos

A agravante sustenta que
,
em 03/08/2023,
adquiriu
o veículo Nissan
Kicks
, placa QCT4B38, e que, em razão de acordo
com o agravado,
celebrado no âmbito de divórcio, permitiu o uso do bem pelo
recorrido
até maio de 2025, mediante pagamento das parcelas do financiamento e demais despesas do automóvel.

Porém, e
ncerrado o prazo convencionado, afirma que o
a
gravado se recusou a devolver o bem e deixou de arcar com os encargos financeiros, configurando esbulho possessório.

Aduz que apresentou documentos comprobatórios, tais como o CRLV e contrato de consórcio em seu nome, além de boletim de ocorrência e revogação da autorização de uso.

Assevera que o indeferimento da liminar violou o disposto no art. 561 do C
ódigo de Processo Civil
, uma vez que estão presentes os requisitos legais para
a
concessão da reintegração de posse, bem como o perigo de dano irreparável, pois permanece privada do uso do veículo enquanto continua responsável pelas parcelas do financiamento e riscos relacionados à posse indevida.

Diante disso, pugna
, no mérito, pela
reforma da decisão para a concessão da
tutela de urgência liminar
para determinar a imediata reintegração
, da agravante,
na posse do
mencionado
veículo
.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Importante ressaltar que, de acordo com o
art. 1.200 do Código Civil
, “
É justa a posse
que não for

violenta, clandestina ou

precária
.”

O
art. 1.202 do Código Civil
, por sua vez, prevê que “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que
as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.”

Ademais, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.197 do Código Civil
, a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, conforme cita-se:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.
[grifo nosso]

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor, no caso,
a ora agravante
, comprovar os requisitos do exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ocorre que, n
o caso em exame,
embora a agravante afirme que o uso do veículo pelo agravado estaria condicionado ao prazo de cinco meses, não foram trazidos aos autos os termos do referido acordo que comprovem tal estipulação.

Isso porque, o
termo d
a
audiência de dezembro de 2024
, juntado
a
os autos pela própria agravante
,
não menciona
qualquer
existência de
acordo
entre as partes a envolver o veículo, apenas assevera que
os bens foram partilhados amigavelmente
.

Ademais, não há qualquer
cláusula específica
, no referido termo de audiência,
quanto à de
stinação ou prazo de devolução
do automóvel em questão
,
com contraprestação do agravado ao pagamento das parcelas do financiamento bancário do veículo,
conforme cita-se:

[...]

2 – Dos bens e dívidas:

O casal declara que
os bens
e as dívidas
já foram partilhados amigavelmente.

[...]
(ID.
201055729
, autos de origem)
[grifo nosso]

Além disso
, a procuração anteriormente outorgada ao agravado, ainda que posteriormente revogada,
conferia-lhe plenos poderes sobre o veículo e foi firmada por prazo indeterminado
, circunstância que enfraquece a alegação de
esbulho por
posse precária.

Assevera-se que
, além da ausência de provas do
acordo entre as partes
, ainda que
existisse
,
t
ambém não
consta
,

nos documentos juntados com a
exordial
,
qualquer notificação prévia, ao agravado, para
constitui-lo
em mora quanto ao alegado in
adimplemento
do termo final do
suposto
acordo.

Assim,
nesta fase de cognição não exauriente,
a caracterização do alegado esbulho carece de comprovação mais robusta, a demandar a devida instrução probatória
em Primeira Instância
, inclusive para esclarecer o conteúdo do suposto
contrato, ainda que verbal,
a envolver o veículo objeto da lide.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência
postulada
pela agravante
,

nos termos de seu
pedido
recursal
para reforma
da decisão objurgada
, uma vez que não se evidencia
, por enquanto, a posse
ou perda da posse
da agravante
, nem o esbulho praticado pelo agravado, nos termos dos
arts
.
560 e 561 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO -
BEM MÓVEL - POSSE PRETÉRITA E ESBULHO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TUTELA POSSESSÓRIA - DESCABIMENTO - COMODATO VERBAL
DE IMÓVEL POR PRAZO INDETERMINADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO COMODATÁRIO - ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURAÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. Constatando-se que a petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320, CPC, apresentando-se compreensíveis o pedido e a causa de pedir, descabida a declaração de sua inépcia.
2.
Segundo os artigos 560 e 561, CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse de bens em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, cumulativamente, o exercício pregresso da posse, a agressão praticada pelo réu e respectiva data, e a perda do poder sobre a coisa. Ausente a comprovação de qualquer destes requisitos legais, impõe-se a improcedência do pedido de reintegração. 3. No comodato por prazo indeterminado, configura-se o esbulho possessório quando, devidamente cientificado do encerramento da relação contratual pelo comodante, o comodatário não promove a devolução da coisa emprestada no prazo concedido, incorrendo em
mora.
4. Preliminar rejeitada e apelação parcialmente provida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00155883020158130084 Botelhos, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2025)
[grifo nosso]

E M E N T A

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- NÃO ENTREGA DO BEM - ESBULHO - MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR
DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de liminar na reintegração de posse submete-se à observância dos requisitos do art. 927 do CPC, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho e data da
posse.
2. Em se tratando de contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, e utilizado o bem pelo tempo necessário a que se destinava,
configura-se o esbulho a partir do momento em que o comodatário, devidamente notificado, não entrega o bem que lhe foi emprestado a título gratuito
, situação que recomenda o deferimento da liminar, quando satisfeitos os requisitos do art. 927, II, do CPC.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 4000958-54 .2013.8.12.0000 Campo Grande, Relator.:
Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 14/03/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2013)
[grifo nosso]

Por conseguinte, a
usente a probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
)
,
depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), eis que os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, devem estar presentes de forma
concomitante
, o que não se verifica neste caso.

Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025